Tribunal: TJPA
Processo: 0801480-77.2024.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801480-77.2024.8.14.0032

APELANTE: NELSON FELIX DA SILVA FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0801480-77.2024.814.0032.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA.

APELANTE: NELSON FELIX DA SILVA FILHO (DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

REVISOR:
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06).
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (TRÁFICO PRIVILEGIADO). APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA (2/3). REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença condenatória que, aplicando a minorante do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, fixou a pena em 4 anos e 2 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Pleito absolutório por insuficiência probatória, com a consequente desclassificação da conduta para o tipo do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (uso pessoal).

3. Reforma da dosimetria da pena, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Juízo de Admissibilidade:
O recurso é adequado, tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade.

5.
Insuficiência Probatória e Desclassificação:
Provas robustas e harmônicas que respaldam a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas. Depoimentos policiais coerentes, somados à quantidade do entorpecente (50,1g de cocaína) e às circunstâncias da apreensão (após entrega por terceiro em local conhecido como ponto de venda), afastam a tese de posse exclusiva para consumo pessoal.

6.
Reforma da Dosimetria:
a) Atenuante da Confissão: Necessário reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que na sua forma qualificada
(Súmula 545/STJ)
, pois o apelante admitiu a propriedade da droga, fato utilizado na fundamentação da sentença. Contudo, sem reflexo na pena intermediária, fixada no mínimo legal
(Súmula 231/STJ)
.
b) Causa de Diminuição (Art. 33, §4º)
: Ilegalidade na utilização de ação penal em curso para justificar a aplicação da fração mínima de 1/6. Violação à
Súmula 444/STJ
e ao
Tema 1.139/STJ (Recursos Repetitivos)
. Afastado o fundamento inidôneo e preenchidos os requisitos legais, impõe-se a aplicação da fração máxima de 2/3. c)
Pena Redimensionada:
Pena final fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, com alteração do regime para o aberto e substituição da pena corporal por duas restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO

7. Conhecimento e
provimento parcial
do recurso para reformar a dosimetria, reduzindo a pena definitiva nos termos do voto, mantendo-se a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS
• Lei nº 11.343/2006: Art. 28; Art. 33, caput e § 4º; Art. 42. • Código Penal: Art. 59; Art. 65, III, 'd'. • Jurisprudência: Súmula 231/STJ; Súmula 444/STJ; Súmula 545/STJ; Tema 1.139/STJ (REsp 1.977.027/PR); AgRg no HC 759.876/MT, STJ; APELAÇÃO CRIMINAL: 08009246920238140401, TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
2
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do

recurso e dar-lhe

parcial provimento
,
nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
11

dias do mês de

agosto

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
NELSON FELIX DA SILVA FILHO
, por intermédio da Defensoria Pública, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, que o condenou pela prática do crime inserto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante à pena de
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteou pela absolvição ante a alegação de insuficiência probatória a embasar o édito condenatório, requerendo, alternativamente, a desclassificação para a conduta de consumo próprio, disposta no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, pugnou pela reanálise da dosimetria da pena, para que fosse reconhecida a atenuante da confissão e aplicada a causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máxima (ID 27200698).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 27200711).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (ID 28460672)

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

1. DO PLEITO ABSOLUTÓRIO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL

Averbo, de pronto, não assistir razão ao apelante no que concerne ao pedido absolutório e à desclassificação para uso. As provas nas quais se fundou o édito condenatório são robustas e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação pelo delito de tráfico de drogas.

A materialidade do fato criminoso está sobejamente demonstrada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a apreensão de
50,1g de cocaína ("oxi")
.

Quanto à autoria, os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, foram coesos e detalhados. Narraram que realizavam rondas quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita entregar uma sacola na residência do apelante, local já conhecido pela prática de traficância, e evadir-se. Tal dinâmica foi confirmada em juízo, inclusive pelo Sargento Aranha, que detalhou a abordagem e a localização do entorpecente no interior da residência.

Embora o apelante sustente ser mero usuário, sua versão não se sustenta isoladamente frente ao conjunto probatório. A quantidade de droga apreendida, aliada às circunstâncias da prisão, não deixa dúvidas sobre a destinação comercial. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que depoimentos de policiais, quando coerentes e em harmonia com as demais provas, são válidos para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, colaciono julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. [...] III. A
palavra dos policiais, agentes estatais dotados de fé pública, é considerada meio idôneo de prova, especialmente quando corroborada por outras evidências e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência
; [...] Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08009246920238140401, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 09/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal).

Portanto, demonstrado que a conduta do apelante se amolda ao tipo do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, impõe-se a manutenção da condenação, sendo inviável o acolhimento do pleito absolutório ou desclassificatório.

2. DA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA

Neste ponto, a irresignação defensiva merece parcial provimento, sendo imperiosa a reanálise da dosimetria da pena para adequá-la aos ditames legais e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

2.1 Da Atenuante da Confissão Espontânea:

O magistrado sentenciante afastou a atenuante prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, por entender que a confissão do réu foi apenas parcial, não abrangendo a finalidade de tráfico. Contudo, tal entendimento diverge da orientação jurisprudencial mais recente e abalizada sobre o tema.

O apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu a propriedade da droga, afirmando tê-la adquirido para seu consumo pessoal. Embora tenha negado a destinação comercial, essa admissão da posse do entorpecente configura a chamada "confissão qualificada", na qual o agente reconhece a autoria do fato principal, mas lhe atribui uma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, como no caso, uma finalidade diversa daquela imputada na denúncia.

A doutrina pátria, a exemplo de Rogério Sanches Cunha, leciona que, se a confissão, ainda que qualificada, for utilizada pelo julgador para fundamentar a condenação, a atenuante deve ser obrigatoriamente reconhecida, sob pena de violação ao princípio da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
). O Estado-Juiz não pode se beneficiar da declaração do réu para condená-lo e, ao mesmo tempo, negar-lhe o benefício legal correspondente.

Essa é a posição pacificada no Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete da
Súmula 545
, que dispõe: “Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal."

No caso em tela, a admissão da propriedade da droga pelo apelante foi um dos elementos que formaram o convencimento do juízo para a condenação, sendo, portanto, de rigor o reconhecimento da atenuante.

Dessa forma, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea. Todavia, como a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, deixo de promover a redução da pena nesta segunda fase, em estrita observância ao entendimento vinculante da Súmula 231 do STJ
:
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

2.2 Da Causa de Diminuição do Art. 33, § 4º, da Lei de Drogas:

O ponto central da reforma reside aqui. O juízo
a quo
aplicou a fração de redução do tráfico privilegiado no patamar mínimo de 1/6, utilizando como único fundamento a existência de outra ação penal em curso contra o apelante.

Tal fundamentação é manifestamente ilegal. A utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a situação do réu, seja para exasperar a pena-base ou para restringir benefícios, viola frontalmente o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF), segundo o qual ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

O entendimento está há muito sedimentado na Súmula 444 do STJ, que veda tal prática na primeira fase da dosimetria:

Súmula 444/STJ:
"É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base."

De forma ainda mais específica e vinculante para o caso em tela, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do Tema 1.139 de Recursos Repetitivos (REsp 1.977.027/PR), estendeu essa vedação à análise dos requisitos do tráfico privilegiado, firmando a seguinte tese:

Tema 1.139/STJ: "É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06."

Se ações penais em curso não podem ser utilizadas para
impedir
a aplicação do benefício, com maior razão não podem servir como fundamento para
modular a fração de redução
de forma prejudicial ao réu. A lógica é a mesma: presumir a dedicação a atividades criminosas com base em acusações pendentes de julgamento definitivo fere o estado de inocência do agente.

Afastado, portanto, o fundamento inidôneo, e considerando que o Apelante é primário, portador de bons antecedentes (conforme certidão nos autos -ID 27200582) e não há provas concretas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, a aplicação da causa de diminuição em seu
patamar máximo de 2/3 (dois terços)
é medida de rigor e de justiça.

2.3 Do Novo Cálculo da Pena:

Passo, então, ao redimensionamento da reprimenda. Na primeira fase, mantenho a pena-base em seu mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
. Na segunda fase, embora reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a pena intermediária permanece inalterada no mesmo patamar, em obediência à Súmula 231 do STJ. Por fim, na terceira fase, aplicando a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas em sua fração máxima de 2/3, a pena é reduzida, razão pela qual
torno-a definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Com a nova pena, o regime de cumprimento é alterado para o
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal. Ademais, preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal — notadamente a ausência de violência ou grave ameaça à pessoa, a pena aplicada não superior a 4 (quatro) anos e a presença de circunstâncias judiciais favoráveis —

substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantida a condenação pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, reformar a dosimetria da pena, fixando-a em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, em
regime inicial aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, mantendo inalterada a r. sentença condenatória em seus demais termos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 12/08/2025